Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-07.2023.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-07.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS SCHMIDEL - CPF: 207.428.861-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória relativa a débitos oriundos de faturas de cartão de crédito e manteve a validade da citação por edital do devedor, que não foi localizado em diversas diligências empreendidas tanto no endereço do cadastro quanto naqueles obtidos por meio de sistemas judiciais conveniados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada nos autos da ação monitória, analisando se foram satisfeitos os requisitos legais previstos nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à necessidade de esgotamento dos meios possíveis de localização do devedor antes de se proceder à citação ficta.

III. Razões de decidir

3. Conforme preconiza o art. 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital é admitida quando o réu se encontra em local incerto ou não sabido, tendo caráter subsidiário em relação à citação pessoal, que é a regra geral estabelecida no art. 242 do mesmo diploma legal.

4. Restaram demonstrados os pressupostos necessários para a validação da citação editalícia, uma vez que foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal em múltiplos endereços, tanto por correspondência com AR quanto por oficial de justiça, além de consultas ao sistema SISBAJUD, com posterior expedição de novas citações para os endereços encontrados, todas infrutíferas.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a validade da citação por edital, é prescindível o esgotamento de todos os meios extrajudiciais para localização do réu, bastando que sejam realizadas diligências razoáveis, como tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, demonstrando a impossibilidade de localização do demandado.

IV. Dispositivo e tese

6.. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a citação por edital quando demonstrado que o réu se encontra em local incerto e não sabido, sendo prescindível o esgotamento de todos os meios extrajudiciais possíveis para sua localização. 2. A realização de múltiplas tentativas de citação pessoal por diferentes meios, incluindo diligências via sistemas judiciais conveniados, é suficiente para autorizar a citação editalícia, nos termos dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 238, 242, 256, §3o, 257.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 24/11/2015; TJ-MT, N.U 1031035-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2024; TJ-MT, N.U 1012263-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023; TJ-MT, N.U 1008325-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JOSE DOMINGOS SCHMIDEL
contra a sentença proferida nos autos da ação monitória em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 37.609,57, referentes a débitos decorrentes de faturas de cartão de crédito n.o 0004763********6007, afastando, ainda, a preliminar de nulidade da citação por edital.

Alega o recorrente que a citação editalícia que embasou a decisão condenatória é nula, pois não foram esgotados os meios disponíveis de localização da parte ré, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

Argumenta que
“não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade”.

Assevera que, mesmo diante de diligências malsucedidas, o juízo de origem deixou de observar endereços alternativos informados nos autos — como aquele proveniente de pesquisa RENAJUD, e ainda aquele em que o requerido foi localizado em outro processo judicial —, além de não ter requerido informações junto a órgãos públicos e concessionárias, como determina o art. 256, §3o, do CPC.

Destaca que, conforme relatado nos embargos à monitória, o endereço rural constante na base de dados RENAJUD jamais foi objeto de diligência.

Sustenta ainda que a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial tão somente em razão da citação ficta, o que também reforça a ausência de citação válida. Por fim, requer o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, além da condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.

Isenção do preparo recursal, id. 281262396.

Contrarrazões, id. 280891916.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JOSE DOMINGOS SCHMIDEL
contra a sentença proferida nos autos da ação monitória em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 37.609,57, referentes a débitos decorrentes de faturas de cartão de crédito n.o 0004763********6007, afastando, ainda, a preliminar de nulidade da citação por edital.

Extrai-se dos autos que se trata de ação monitória ajuizada pela apelada para que seja o apelante condenado a pagar o valor inicial de R$37.609,57 (trinta e sete mil seiscentos e nove reais e cinquenta e sete centavos) referente a faturas de cartão de crédito apresentado.

No regular prosseguimento da demanda, não logrando êxito a diligência destinada à citação pessoal do réu, procedeu-se à sua citação por edital. Decorrido
in albis
o prazo legal para manifestação, sobreveio a nomeação da Defensoria Pública dativa como curadora especial, nos moldes do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na qualidade de curadora, a Defensoria apresentou embargos monitórios com negativa geral, conforme autoriza o parágrafo único do art. 341 do mesmo diploma legal.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença, nos seguintes termos: ‘
não acolho
os Embargos Monitórios e, consequentemente,
julgo procedente
a Ação Monitória, com fundamento no art. 701 do CPC, convertendo-se o mandado inicial em título executivo, por determinação do § 8o do art. 702 do CPC, no importe
R$ 37.609,57
(trinta e sete mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e sete centavos), que deverá ser
corrigido monetariamente
e acrescido de j
uros de mora
conforme contratação (art. 389, parág. único, c.c art. 406, § 1o, ambos do CC), ambos a partir do
vencimento da obrigação
, nos termos do art. 397, do Código Civil (AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).’

Contra a aludida decisão irresigna-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial do apelante, para que seja decretada a nulidade da sentença, alegando, em síntese, que não foram esgotados os meios de localização do demandado para proceder a citação editalícia.

Pois bem.

O art. 238 do Código de Processo Civil prevê que
“a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”.

Já o art. 242 do mesmo diploma legal dispõe que, a citação deve ser realizada pessoalmente ao réu ou ao seu representante legalmente autorizado.

Assim, as demais modalidades de citação, dentre elas a por edital, possuem caráter subsidiário, devendo obedecer, para a sua realização, os requisitos previstos no CPC.

Noutro passo, preceitua o art. 256 do CPC que a citação por edital será cabível quando for desconhecido ou incerto o requerido, ou na hipótese de se encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessível.

No caso dos autos, tenho que restaram demonstrados os pressupostos necessários para justificar a citação por edital. Afinal, como dito pela parte apelada em suas contrarrazões, tentou ela, por diversas vezes, citar a parte devedora, sendo que todas as tentativas restaram frustradas.

Nos diversos endereços informados a parte apelante não foi localizada, de modo que restou inconteste que esta se encontrava em local incerto e desconhecido.

Ressalte-se que a parte apelada, diante do insucesso das tentativas de citação pessoal em múltiplos endereços, requereu, inclusive, a realização de diligências por meio dos sistemas eletrônicos conveniados com o intuito de obter a localização atualizada dos devedores.

Todavia, após consulta ao sistema SISBAJUD, foi expedida diligência ao endereço situado na Rua das Cerejeiras, n.o 1184, casa, Bairro Jardim Botânico, município de Sinop/MT, CEP 78556-006, oportunidade em que o oficial de justiça certificou que uma terceira pessoa, identificada como cunhada do requerido, informou que este residiria em uma chácara, não sendo, portanto, efetivada a citação.

Ressalte-se, ademais, que houve tentativa de citação por meio de contato telefônico, com base nos números (66) 99699-0436 e (66) 99929-9199, constantes dos autos, a qual igualmente resultou infrutífera.

O agravante argumenta que não teriam sido esgotados os meios para sua localização, especificamente pela ausência de consulta ao sistema Renajud. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A jurisprudência vem entendendo que para a validade da citação editalícia, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Na mesma linha, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO) – NÃO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 e 257 DO CPC – REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TENTATIVAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO - PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Tem-se como válida a citação procedida por meio de edital, quando o devedor/executado se encontrar em local incerto e não sabido, sobretudo quando foram realizadas tentativas com o intuito de localizar o réu, sendo prescindível o esgotamento de meios para a localização do endereço do requerido.“(...) Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. ( ...). (N.U 1012263-64.2023 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031035-75 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EXECUTADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – ARTS. 256 E 257, DO CPC – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AFASTADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.
(...). (N.U
1012263-64.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DEVEDOR ORIGINÁRIO E AVALISTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Frustrada a citação da parte requerida depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC. (...) (N.U 1008325-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”

No caso em análise, antes da citação por edital, foram realizadas múltiplas tentativas de citação pessoal, mediante correspondência com AR e oficial de justiça, todas infrutíferas. Ademais, foram efetuadas buscas de endereços através do sistema SISBAJUD, com posterior expedição de novas citações para os endereços encontrados, igualmente sem êxito.

Diferente não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Nos termos do art. 231, II, do CPC/1973, reputa-se válida a citação por edital quando o réu estiver em local incerto e não sabido, “bastando que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu”
(STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/11/2015).

Portanto, diante do conjunto probatório, verifica-se que foram esgotados os meios disponíveis para a localização do executado, em conformidade com o disposto no art. 256, §3o, do CPC, tendo sido observados os requisitos legais para a realização da citação por edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025